Tribunal: TJMT
Processo: 0005780-63.2013.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005780-63.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDER LUIS MOREIRA - CPF: 404.759.051-72 (EMBARGANTE), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (EMBARGANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (EMBARGANTE), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (EMBARGANTE), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (EMBARGADO), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), VANDER LUIS MOREIRA - CPF: 404.759.051-72 (EMBARGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005780-63.2013.8.11.0007

EMBARGANTE: VANDER LUIS MOREIRA

EMBARGADO: ALEX MACHADO SIERRA, SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ADRIANO VOLPE RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – Evidenciado o intuito procrastinatório do recurso de embargos de declaração, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005780-63.2013.8.11.0007

EMBARGANTE: VANDER LUIS MOREIRA

EMBARGADO: ALEX MACHADO SIERRA, SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ADRIANO VOLPE RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
VANDER LUIS MOREIRA
, contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
ALEX MACHADO SIERRA
e
ADRIANO VOLPE RIBEIRO
para determinar que os juros moratórios incidentes sobre os haveres sejam contabilizados a partir do prazo nonagesimal para o pagamento, iniciado após a liquidação, em consonância com o art. 1.031, §2
o do Código Civil.

O embargante fala em omissão, argumentando que o Colegiado deixou de se manifestar a respeito dos artigos 605, VI e 608 do Código de Processo Civil; vício cujo suprimento, sob a perspectiva do recorrente, induziria à delimitação de termo inicial diverso para a incidência dos juros de mora. Assim, pugna pelo suprimento do suposto vício e prequestiona os dispositivos legais tidos como omitidos.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0005780-63.2013.8.11.0007

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, o embargante, a título omissão, pretende revisitar questões suficientemente enfrentadas por este Colegiado.

Afinal, embora o suplicante sugira que o Código de Processo Civil estabelece data diversa para a incidência dos juros moratórios relativos aos haveres do sócio retirante, o art. 609 do diploma instrumental é claro ao remeter o intérprete ao art. 1.031, §2o do Código Civil, isto é, exatamente aquele aplicado no aresto hostilizado:

Art. 609. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste,
nos termos do
§ 2o do art. 1.031 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Por sua vez, preleciona o artigo legal objeto da remissão:

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. [...]

§2o A quota liquidada será paga em dinheiro,
no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário
.

Por não ter havido acordo ou estipulação contratual em sentido diverso, o aresto reconheceu que a sociedade parcialmente dissolvida e/ou os sócios remanescentes só incorreriam em mora a partir do decurso do prazo nonagesimal de pagamento, contabilizado a partir da liquidação.

Daí porque tal foi a data estabelecida como marco inicial para a incidência dos juros, em consonância com a jurisprudência superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO PARCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRAZO NONAGESIMAL PARA PAGAMENTO. PRECEDENTES
.
1. "Os juros de mora eventualmente devidos em razão do pagamento dos haveres devidos em decorrência da retirada do sócio, no novo contexto legal do art. 1.031, § 2o, do CC/02, terão por termo inicial o vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a liquidação dos haveres" (REsp 1286708/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 05/06/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1459156/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

O que se observa é que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de saneamento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013)

Por outro lado, considerando que o reclamo em tela não possui “
notório
propósito de prequestionamento”, mas sim, manifesta pretensão de reexame de questões exaustivamente espancadas pelo acórdão impugnado, não há que se falar na aplicação do enunciado sumular de n.o 98 do Superior Tribunal de Justiça.

A referida Súmula não autoriza a utilização do prequestionamento como subterfúgio para o manejo de recursos integrativos revestidos de caráter protelatório. Por isso limita expressamente a sua aplicação aos recursos dotados de
notório

– e não
alegado ou

suposto
- intuito de prequestionamento, como se infere de maneira insofismável do respectivo enunciado:

Embargos de declaração manifestados com
notório
proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.

Assim sendo, tendo em conta a advertência consignada por ocasião do julgamento do apelo, a condenação do embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC é medida que se impõe.

Ressalto que a aplicação da multa não se deve ao prequestionamento sugerido pelo embargante - o qual, como observado, não possui maiores fundamentos - mas pelo intuito exclusivamente protelatório do recurso, cuja evidência não foi possível sofismar com a suposta pretensão de enfrentamento da matéria para viabilizar a interposição dos recursos excepcionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2o do CPC, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, na forma do §3o do mesmo artigo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020